Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PRAZO CERTO. RESCISÃO ANTECIPADA. REPAROS REALIZADOS PELOS LOCADORES. MULTA RESCISÓRIA NÃO ABUSIVA. DEVIDA. ALTERAÇÕES FEITAS PELO INQUILINO. REVERSÃO DAS MODIFICAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO INQUILINO. DESCONTOS REGULARES NA CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteia a rescisão do contrato de aluguel por não haver condições de uso, requer a nulidade da cláusula quarta do contrato relativa à multa contratual e devolução da caução, pois a rescisão se deu por culpa dos locadores. Em seu recurso, pugna pelo provimento dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30241491 e 30241492). Contrarrazões não apresentadas (ID 29968170).
III. Nos termos do art. 22, I, IV, da Lei 8.245/91 dispõe que é ônus do locador disponibilizar o bem em condições adequadas ao uso a que se destina e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, dentre outras obrigações. Já o locatário deve servir-se do imóvel devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu e levar ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano, bem como ao final restituir o bem no estado em que recebeu, nos termos do art. 23 do referido diploma.
IV. Extrai-se dos autos que o contrato de aluguel foi firmado com vigência de 1 (um) ano, 21.09.2020 a 21.09.2021 no total anual de R$32.000,00, o qual foi divido em duas parcelas, sendo adimplido do contrato, de forma antecipada, somente o valor R$16.000,00 relativo a 6 (seis) meses mais o valor da caução na quantia de R$8.000,00, perfazendo o total de R$24.000,00 (ID 29968110). Observa-se que na entrega do imóvel as partes tinham ciência de reparos necessários no imóvel, contudo, das tratativas de contratação o locatário concordou em entrar no imóvel (ID 29968106). Nota-se, ainda, que os reparos apontados e aqueles que surgiram no decorrente do aluguel foram reparados pelos locadores, conforme fotos e recibos colacionados nos autos (ID 29968134, 29968144 – pág. 3 e 6)
V. A alegada abusividade da multa relativa à rescisão antecipada do contrato de aluguel inexiste, pois está de acordo com o dispõe o art. 4o da Lei 8.245/91 e foi aplicada de forma correta, relativo ao período restante do contrato.
VI. O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo e não meros dessabores são normais na vida em sociedade. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade com sintomas palpáveis. Portanto, não se evidenciou tais danos no caso.
VII. Quanto a devolução integral da caução, nota-se que o autor/locatário entregou o imóvel sem vistoria final e com reparos a serem feitos de sua responsabilidade, pois instalou divisórias que não havia originalmente, por exemplo; bem como contas de luz vencidas (ID 29968144 – pág. 13/17). Desse modo, os descontos realizados pelos locadores e a restituição do saldo da caução se mostra correta.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.